Tribunal: TJMT
Processo: 0004301-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004301-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO DE SOUZA MOTTA - CPF: 828.450.341-72 (APELADO), MARCOS DEIVE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 908.875.731-34 (VÍTIMA), MARCILENE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RONALDO DE SOUZA MOTTA - CPF: 828.450.341-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS SIMPLES E ADULTERAÇÃO

DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO PELO ART. 157,
CAPUT
, DO CP EM CONTINUIDADE DELITIVA E ABSOLVIÇÃO PELO ART. 311,
CAPUT
, DO CP –
INCONFORMISMO DO RÉU
– ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASILAR – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO DE PENA EFETIVADO – CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 39 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITEADA A CONDENAÇÃO PELO ART. 311,
CAPUT
, DO CPP – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS – SUPRESSÃO DE PLACA DE VEÍCULO QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL – CONDUTA TÍPICA –

PRECEDENTES DO STJ
–
REQUERIDO

O AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – DELITOS DE MESMA ESPÉCIE PERPETRADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO, MEDIANTE DESÍGNIO ÚNICO DO AGENTE – PRESSUPOSTOS AFERIDOS NO CASO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA – MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a conduta de ‘suprimir’ sinal identificador está abrangida pelo verbo ‘adulterar’ da figura típica do art. 311 do CP, cuja redação assim dispõe: ‘adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento’”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1509382/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017), motivo por que, existindo provas harmônicas e suficientes da autoria e materialidade do crime, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito estampado no art. 311,
caput
, CP.

2.

Nos termos do Enunciado Orientativo no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
,

motivo por que não merece reparo o acréscimo efetivado na dosimetria da pena basilar, à conta da existência de maus antecedentes.

3.

Verificando-se o cometimento de crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo, mediante desígnio único do agente (liame entre as condutas), faz-se imperiosa a manutenção do instituto da continuidade delitiva, a teor do regramento inserto no art. 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais manejadas
pelo
Ministério Público Estadual
e por
Ronaldo de Souza Motta
requerendo a reforma da decisão do juízo de origem que condenou este último pela prática do delito insculpido no artigo 157,
caput
, na forma do art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, absolvendo-o, ainda, quanto ao delito versado no art. 311,
caput
, do citado diploma legal.

Inconformado, o
Ministério Público
almeja a condenação do acusado pela prática do art. 311,
caput,
do Código Penal, requerendo, ainda, o afastamento da continuidade delitiva entre os roubos perpetrados, à conta do não preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 71 do Código Penal, aplicando-se, na hipótese, o concurso material (art. 69 do CP).

De outro lado, em suas razões recursais, a
Defesa de
Ronaldo de Souza Motta
pugna pelo redimensionamento da primeira fase dosimétrica, a fim de a pena-base ser fixada no patamar mínimo legal
.

As contrarrazões rebatem os argumentos das partes

adversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso da acusação e

pelo desprovimento do recurso formulado pela defesa.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Ronaldo de Souza Motta
foi condenado
à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito insculpido no artigo 157,
caput
, na forma do art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, sendo absolvido, por seu turno, quanto ao delito versado no art. 311,
caput
, do citado diploma legal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 08 de março de 2019, por volta das 21h0min, em via pública, situada na Avenida Clóvis Hugueney, bairro Centro, próximo a distribuidora Sorpan, nesta urbe, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (uma) bolsa com diversas roupas no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), documentos pessoais, R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie de dinheiro, 01 (um) celular Samsung A7 no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 01 (um) celular Motorola Moto G no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes a Marcilene de Oliveira (...)”
(
FATO 01
, id. 24759463,
sic
).

Posteriormente,
“(...) no dia 12 de março de 2019, por volta das 22h30min, em avenida pública, situada na Avenida Clóvis Hugueney, bairro Centro, nesta Comarca e Município de Várzea Grande, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) celular Samsung J5 preto no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes a Marcos Deive Santos de Almeida (...)”
(
FATO 02
, id. 24759463,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) em data aproximada de 08 a 12 de março de 2019, nesta urbe, o denunciado Ronaldo de Souza Motta adulterou sinal identificador da motocicleta Honda Cg 160 Fan, cor vermelha, sendo a placa de identificação (...)”
(
FATO 03
, id. 24759463,
sic
).

De início, quanto ao pleito condenatório atinente ao delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, tem-se que o apelo merece guarida.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 24759464), pelo Boletim de Ocorrência (id. 24759472, pp. 01/03, 24759472, pp. 04/06), pelo Termo de Apreensão (id. 24759473), pelos termos do expediente de id. 24759477 (pp. 08/10) e 24759478 (pp. 01/04) e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é igualmente inconteste.

Na etapa policial, o acusado exercitou o seu direito constitucional ao silêncio (id. 24759470, pp. 01/03).

Em juízo,
Ronaldo de Souza Motta
veio a confessar a prática delitiva, salientando que, para além da motocicleta ser de sua propriedade, veio a arrancar por completo a placa, sob a justificativa de que esta já havia quebrado parcialmente em razão de trabalhar em fazendas, andando constantemente por estradas de chão, vindo, inclusive, a orçar o valor de nova placa com despachante:

“(...) (a moto) é minha mesmo, está no meu nome. Não, a placa, na verdade, ela quebrou a placa, eu acabei pedindo para arrancar o resto, até tinha ido no despachante para ‘ponhar’ a placa nova, ficou em R$ 1.300,00 no despachante que eu fui olhar para ele colocar a placa de volta e pagar a multa, que ela tinha uma multa do código de habilitação. 2016 (ano da moto). É nova. Ela quebrou em cima, (...) quebrou andando mesmo, sem bater, é porque eu andava na fazenda com essa moto, eu usava lá na fazenda em Lacerda (...) a gente andava só no meio do mato (...) andava na estrada de chão né, lá na fazenda Auxiliadora e na Fazenda Maringá, eu trabalho em fazenda e devido ter mato, assim raspar né, aí chegou aqui ela caiu (...) tinha uns 30 dias que tinha caído lá (...)”
(mídia constante do id. 24759993,
sic
).

Sob perspectiva diversa, o PM
Edinei Carlos de Campos
afirmou em sede policial que
“(...) na data de ontem, por volta das 22:30 horas, a equipe de apoio 01 estava em rondas pela área central, quando foi irradiado pelo 4o BPM que nas proximidades do 4o BPM teria ocorrido um roubo a pessoa (...)
o suspeito empreendeu fuga deixando para trás uma motocicleta vermelha sem placa
(...) o grupo de apoio 02 foi até ao local do roubo e localizou uma bolsa preta contendo 01 simulacro de arma de fogo (quebrado) e
a referida motocicleta que estava em posse do suspeito, porém foi feito a checagem do chassi no 9C2KC2200GR13069 e não constou nenhuma queixa de roubo ou furto; que a motocicleta encontra-se no nome do conduzido e que a placa é QBI-6683
(...)”
(id. 24759466, pp. 01/02,
sic
).

Repisando em juízo o episódio delitivo, acrescentou:

“(...) sim (indagado se recorda da ocorrência) chegou em uma moto, parece que deixou a moto um pouco distante, algo assim, aí foi até essa pessoa, enquadrou ele e anunciou o assalto (...) ele foi e pegou a moto, deixou a moto para trás e saiu né (...) saiu a pé (...) dessa situação, levamos, moto, ele não era habilitado, levamos para a delegacia (...)”
(mídia constante do id. 24759993,
sic
).

Em consonância a versão apresentada em sede policial (id. 24759469, p. 01),
Marcilene de Oliveira,
vítima do 1o fato delitivo narrado na denúncia, narrou em juízo

que
“(...)
(estava) sem placa, uma vermelha, a primeira coisa que eu fiz a hora que ele saiu, foi olhar a placa, não tinha
(...)”
(mídia constante do id. 24759993,
sic
).

Vê-se, pois, que o coeso conjunto probatório, a congregar, inclusive, a própria confissão do apelante, autoriza a condenação pelo art. 311,
caput
, do Código Penal.

Isso porque, para além das
“(...) placas de um automóvel são (serem) consideradas sinais identificadores externos do veículo, também obrigatórios conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, constituindo, desse modo, o objeto material do tipo ora analisado”
(STF. RHC 116371/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/08/2013), não há que se cogitar da atipicidade da conduta por
supressão
da placa, uma vez que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a conduta de ‘suprimir’ sinal identificador está abrangida pelo verbo ‘adulterar’ da figura típica do art. 311 do CP, cuja redação assim dispõe: ‘adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento’”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1509382/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

No mesmo sentido: STJ. REsp 1539692, 2015/0149349-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2015, publicado em 02/09/2015.

De rigor, pois, a condenação do réu pela prática do crime delineado no art. 311,
caput
, do Código Penal, uma vez que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente aos elementos do tipo penal em análise.

Passa-se, por conseguinte, a dosar a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

A culpabilidade do acusado não fugiu à normalidade. A guia de antecedentes criminais juntada aos autos (id. 24759973), confrontada com a consulta ao Sistema Institucional
Primus
e ao

Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), demonstra que o réu possui 05 (cinco) condenações definitivas, dentre as quais 04 (quatro) serão utilizadas para fins de negativar os
antecedentes
. Inexistem elementos nos autos para apurar sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são próprios do tipo penal realizado. As circunstâncias e as consequências do crime foram normais à espécie. Ausente qualquer comportamento da vítima a influenciar a dosimetria penal.

Assim, em face dos maus antecedentes do réu, recrudesce-se a pena-base em
06 (seis) meses
, fixando-a, pois, em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, como já pontuado acima, verifica-se a reincidência do réu (id. 24759973) e a incidência da atenuante da confissão espontânea, impondo-se, pois, a compensação de ambas as circunstâncias, sobretudo porque a confissão judicial na hipótese foi, deveras, determinante para a condenação do réu (art. 67 do CP).

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, resulta a pena definitiva atinente ao
fato 03
da denúncia em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
,
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por seu turno, no que diz respeito a dosimetria da pena dos delitos de roubo (
fatos 01 e 02
), na modalidade simples, tem-se que a decisão comporta parcial reparo.

Com relação à sanção basilar imposta a
Ronaldo de Souza Motta
, vê-se que o juízo singular veio tão só a negativar em
06 (seis) meses
o vetor judicial atinente aos
maus antecedentes
, dispondo da seguinte maneira:

“(...) analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
verifico que o acusado registra cinco condenações anteriores ao crime apurado nestes autos (consulta anexa)
. Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade. O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.
Assim, tendo em como preponderantes a existência de quatro dentre as cinco condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime praticado nestes autos, pelo crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
(...)”
(sentença constante do id. 24759972,
sic
).

No ponto, em análise às diretrizes insculpidas no art. 59 do Código Penal,
incólume há de permanecer a primeira fase dosimétrica, porquanto, para
além de inexistir critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, vê-se que o acréscimo aplicado pelo magistrado de origem apresenta-se razoável e proporcional
considerado o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima aplicável ao injusto (
inteligência do Enunciado Orientativo no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

Nessa linha, conservando-se os fundamentos
legítimos
adotados pelo magistrado de origem na primeira etapa dosimétrica, mantém-se a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, de modo que, inexistindo reparos a serem feitos nas fases subsequentes, a pena definitiva imposta ao acusado, já contabilizada com o acréscimo decorrente da continuação (fração de 1/6), ressai em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Por seu turno, não há de prosperar o pleito para que seja afastada
a continuidade delitiva entre os roubos perpetrados (
fatos 01 e 02
), uma vez que restaram devidamente preenchidos os requisitos insculpidos no art. 71 do Código Penal.

Com efeito, é cediço que o Direito Penal brasileiro, no interesse irrecusável da positivação de critérios de política criminal, consagrou no art. 71 do Código Penal a teoria da ficção jurídica, a permitir a atenuação da sanção do agente que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, hipótese em que

os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Aludidos requisitos de ordem objetiva, porém, não bastam à caracterização da figura do crime continuado. É dizer, segundo a doutrina e a jurisprudência prevalentes, faz-se imprescindível que se comprove, ainda, a unidade de desígnios do agente (teoria objetivo-subjetiva), aqui representada pelo liame entre os atos criminosos que hão de satisfazer o mesmo tipo penal, seja na modalidade simples ou qualificada, seja consumado ou tentado (Neste sentido: STJ. Sexta Turma. REsp 1588037/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019; Quinta Turma. AgRg no AgRg no AREsp 1354075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

No caso em tela, como bem apontado no parecer ministerial (id. 27094489,
sic
),
“(...) os delitos foram todos cometidos na mesma via pública, portanto, unidos pela
semelhança espacial
, bastante
próximos no tempo (04 dias)
e, por último, também
se assemelham pela maneira de execução
, porquanto, obedeceram ao mesmo modus operandi, ameaçando as vítimas com simulacro de arma de fogo e subtraindo-lhes seus bens (...) na hipótese há homogeneidade de circunstâncias objetivas que aperfeiçoam o crime continuidade (...)”,
motivo por que
não há como recusar o propósito global do agente em atuar criminosamente, vislumbrando-se, pois, do preenchimento dos pressupostos de ordem objetiva e subjetiva exigíveis à caracterização da continuidade delitiva

(art. 71,

caput
, CP), nos moldes em que estimado pelo
decisum
de origem.

Por fim, aplicando-se o concurso material entre os delitos de roubos e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, remanesce ao réu a pena final de
08 (oito) anos
e
09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, § 2o, alínea
a
, § 3o, do CP),

mais o pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo formulado pela defesa de
Ronaldo de Souza Motta
e

dou parcial provimento
ao recurso apresentado pelo
Ministério Público do Estado
, tão só para condenar o acusado pela prática do delito versado no art. 311,
caput
, do Código Penal, resultando, pois, a pena definitiva em
08 (oito) anos
e
09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, § 2o, alínea
a
, § 3o, do CP),

mais o pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020